Tribunal: TJES
Processo: 0001423-36.2018.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001423-36.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: A. N. F. S.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001423-36.2018.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDOS:
RENATA FREITAS MARTINS SAVIGNON, A. N. F. S.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE EM CRECHE MUNICIPAL. LESÃO OCULAR (HEMATOMA E EDEMA). DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação de indenização por Danos Morais, ajuizada pelo menor A.N.F.S. e sua genitora RENATA FREITAS MARTINS SAVIGNON, em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, decorrente de lesão corporal oriunda de queda sofrida pelo aluno dentro das dependências da escola. Para tanto, aduz que no dia 02/07/2017, o menor se machucou no interior da escola em que estava matriculado (E.M.E.B. MARIA DAS VICTÓRIAS OLIVEIRA DE ANDRADE), tendo o encontrado com “olho roxo” e “inchado”, decorrente de um choque com o rodapé da sala de vídeo. Em razão do episódio, assevera que o menor não foi socorrido pela escola, apesar de estar sob seus cuidados, bem como, teria sofrido abalos psicológicos. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões centrais em discussão: (i) definir se o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui responsabilidade civil pelo acidente ocorrido com o autor (menor) em creche municipal, considerando o dever de guarda e a alegação de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se a situação vivenciada configurou dano moral indenizável para o menor e sua genitora, ou mero aborrecimento; e (iii) determinar se os valores arbitrados a título de indenização (R$ 5.000,00 para o menor e R$ 3.000,00 para a genitora) são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público é, em regra, objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Em se tratando de dano ocorrido com aluno no interior de estabelecimento de ensino público, o Poder Público, ao receber o estudante, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, respondendo objetivamente pelos eventos lesivos.

5.
No caso dos autos, é incontroverso que o menor, então com 2 anos e 9 meses, sofreu uma queda na sala de vídeo da creche municipal, resultando em lesão ocular (hematoma e edema). A dinâmica do acidente, confirmada pelos relatos dos próprios funcionários da escola, envolveu o menor pulando e desequilibrando-se.

6.
A tese recursal de culpa exclusiva da vítima não merece prosperar. Como bem pontuado na sentença, o comportamento de uma criança de tenra idade (agitação, desobediência a comandos, falta de coordenação motora) é plenamente previsível e integra o risco inerente à atividade de guarda e educação infantil assumida pelo município. Exigir da criança de 2 anos a prudência de um adulto para afastar a responsabilidade estatal seria subverter a lógica do dever de proteção. A previsibilidade do comportamento infantil impõe, ao contrário, um dever de vigilância qualificado por parte da instituição.

7.
Ademais, a responsabilidade do município também se configura pela omissão específica e falha grave no protocolo de atendimento pós-acidente. Conforme admitido pela própria pedagoga e destacado na sentença, a escola limitou-se a aplicar gelo e contatar a genitora, omitindo-se em providenciar socorro médico imediato (transporte ao hospital), mesmo diante de um trauma na região da cabeça/olho de uma criança de apenas 2 anos.

8
. Configurada a conduta omissiva, o dano e o nexo causal, emerge o dever de indenizar. O dano moral suportado pelo menor é presumido, decorrente da própria violação à sua integridade física em ambiente que deveria ser seguro. Igualmente configurado o dano moral reflexo da genitora, pela angústia decorrente da lesão sofrida pelo filho sob a guarda do ente municipal.

9.
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, os valores fixados na sentença (R$ 5.000,00 para o menor e R$ 3.000,00 para a genitora) mostram-se adequados às particularidades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica), sem configurar enriquecimento sem causa. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

11
. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)